Tribunal: TJBA
Processo: 8032138-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032138-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS CRIMES. DENÚNCIA POSTERIORMENTE OFERECIDA. CESSAÇÃO DA COAÇÃO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 659, CPP. ORDEM PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Iago Felipe Ferreira Moreira, preso preventivamente desde 17 de março de 2025, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP), ameaça (art. 147) e resistência (art. 329). A defesa alegava excesso de prazo para oferecimento da denúncia, sustentando que até o momento da impetração (início de maio de 2025) não havia sido instaurado inquérito policial formal nem oferecida denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão central consiste em verificar se há constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo para oferecimento da Denúncia por parte do Ministério Público, violando os prazos estabelecidos nos artigos 51 e 54 da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Verifica-se, através de consulta ao sistema PJE, que a Denúncia já havia sido oferecida em 28 de junho de 2025, deflagrando-se a ação penal nº 8113824-06.2025.8.05.0001, na qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, sequestro e cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo, resistência e ameaça. 4. O superveniente oferecimento da Denúncia implica na cessação da alegada coação ilegal, resultando na perda do objeto do habeas corpus, conforme dispõe o art. 659 do Código de Processo Penal ("se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido"). 5. Eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem prejudicada em razão da perda superveniente do objeto, tendo em vista o oferecimento da Denúncia após a impetração do writ. Tese: "1. O superveniente oferecimento da denúncia implica na cessação da alegada coação ilegal por excesso de prazo, resultando na perda do objeto do habeas corpus. 2. Aplicação do art. 659 do CPP quando verificada a cessação da violência ou coação ilegal alegada." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 143.457/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8032138-92.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, como paciente: IAGO FELIPE FERREIRA MOREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.